Tribunal: TJSP
Processo: 1028917-03.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028917-03.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, é
apelada PATRICIA TEIXEIRA PONTES BICALHO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028917-03.2018.8.26.0577 -Voto no 30674
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1028917-03.2018.8.26.0577
7a Vara Cível de São José dos Campos (processo no 1028917-03.2018. 8.26.0577)
Apelante: Uniodonto de São José dos Campos Cooperativa Odontológica
Apelada: Patrícia Teixeira Pontes Bicalho
Juiz de 1o Grau: Alexandre Miura Iura
Voto no 30674.
- Compra e venda - Ação de cobrança - Ausência de prova de que
os produtos indicados nas notas fiscais que instruíram a petição
inicial foram entregues à ré - Pedido improcedente - Redução dos
honorários advocatícios - Apelo provido em parte.
Insurge-se a autora, em ação de cobrança, contra
sentença que julgou o pedido improcedente e a condenou ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa (fls. 127/130).
Sustenta que: a) a aquisição dos produtos é
incontroversa; b) a ré disse, na contestação, apenas, que não havia prova da
compra, não que ela não ocorreu; c) a ré não apresentou prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na petição inicial; d) o
julgamento do processo dependia da produção de outras provas; e) houve
cerceamento de defesa; f) os documentos juntados com a petição inicial indicam,
claramente, quais eram os direitos e obrigações da ré, na época em que ela era
sua cooperada; g) a ré sempre adquiriu produtos odontológicos por seu
intermédio; h) foram feitos descontos, nos valores devidos à ré, até o mês de
junho de 2018, em relação aos quais ela não se manifestou; i) os descontos
cessaram porque a ré foi excluída do seu quadro de cooperados, após processo
administrativo; e j) os honorários advocatícios foram definidos em valor excessivo,
tendo em vista que o processo é simples e foi julgado antecipadamente. Pede, com
base nisso, a anulação ou a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028917-03.2018.8.26.0577 -Voto no 30674
3
É o relatório.
A petição inicial afirma que a ré foi cooperada da
autora no período de junho de 2014 a julho de 2018. Valendo-se de benefício
oferecido pela autora, a ré adquiriu diversos produtos odontológicos por preços
mais acessíveis, obrigando-se a pagá-los por meio de descontos na sua
“produção”, isto é, nos valores que lhe eram devidos em face dos serviços
prestados.
Em julho de 2018, a ré foi excluída do quadro de
cooperados da autora, após processo disciplinar, e, com isso, aqueles descontos
deixaram de ser feitos.
A inicial aludiu a compras feitas de janeiro a maio, com
descontos previstos até novembro de 2018 (fl. 3).
A autora propôs a demanda para cobrar débito
remanescente no valor de R$13.010,83, correspondente a descontos que
deveriam ter sido feitos entre julho e novembro de 2018 (fl. 4).
Com a petição inicial, veio cópia de “ficha de matrícula”
e de “ficha cadastral”, datadas de junho de 2014, dando conta da adesão da ré à
cooperativa (fls. 54/55), cópia de notas fiscais de produtos odontológicos (fls. 56/72)
e, ainda, informes de rendimentos e planilhas de “titulos a receber” (fls. 73/81).
Na contestação (fls. 118/122), a ré negou a aquisição
dos materiais indicados nos documentos que acompanharam a petição inicial.
Destacou a ausência de prova dos respectivos pedidos e, especialmente, a
ausência de comprovantes de entrega.
Não
houve
cerceamento
de
defesa,
porque
o
julgamento do processo não dependia da produção de outras provas.
Cabia à autora demonstrar, por meio de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028917-03.2018.8.26.0577 -Voto no 30674
4
documental idônea, apresentada oportunamente (artigo 434 do Código de
Processo Civil), que os produtos descritos nas notas fiscais de fls. 56/72 realmente
foram entregues à ré (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), do que ela não se
desincumbiu.
Além de não ter trazido aos autos recibos de entrega, a
autora não apresentou demonstrativos de “produção”, com visto ou assinatura da
ré, revelando descontos de parcelas anteriores, concernentes às mesmas
compras. O extrato de fl. 78, vale dizer, nem sequer contém o nome da
cooperada.
Como a sentença resumiu, “é incontroverso que a autora
fazia parte da cooperativa, contudo, há divergência quanto às cobranças e a efetiva entrega dos
materiais. E, nestas circunstâncias, cabia à autora comprovar que houve efetiva entrega dos
produtos à ré. Era da autora o ônus da comprovação da venda dos produtos que deram origem à
cobrança questionada (...), pois a ré sustenta que não adquiriu os produtos pelo qual está sendo
cobrada. Entretanto, a autora nada provou neste sentido, ônus que lhe competia (...), restando
preclusa a oportunidade (...). Como as notas fiscais juntadas aos autos não contêm o aceite da ré e
tampouco a autora trouxe aos autos o recibo das mercadorias supostamente adquiridas pela ré,
não há como compelir a ré ao seu pagamento” (fls. 128/129).
A sentença não merece reparo, exceto quanto ao valor
dos honorários advocatícios, que, de fato, diante da simplicidade da causa, foram
fixados em valor excessivo.
Sendo assim, dou provimento em parte ao apelo da
autora, apenas para reduzir o valor dos honorários devidos aos advogados da ré,
para o equivalente a 12% do valor da causa atualizado, já considerado o trabalho
desenvolvido em fase recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
SILVIA ROCHA
Relatora